Tribunal: TJDFT
Processo: 0708966-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708966-26.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA APARECIDA GOMES MARTINS RECORRIDOS: JOSIANE MARTINS ALVES, JOSILENE MARTINS ALVES, GENIVALDO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. COMODATO VERBAL. CONFIGURAÇÃO. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apresentação de contestação antes de ordenada a citação, embora prematura, não deve ser considerada nula. Deve permanecer nos autos para assegurar que, em momento posterior, não sejam aplicados ao réu os efeitos da revelia. 2. Na hipótese, conforme o conjunto probatório produzido nos autos, a autora exerceu a posse do bem com a permissão do requerido, restando caracterizada a existência de um contrato verbal de comodato entre as partes, o que afasta a procedência do pedido de usucapião diante da ausência do elemento subjetivo essencial, o animus domini. 3. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença, que imputa à parte não sucumbente a obrigação de arcar com as custas e honorários advocatícios, necessária a correção ex officio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença modificada ex officio para corrigir erro material. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 278, parágrafo único, 337, inciso I, §5o, e 1.023, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidades absolutas pela ausência de citação e de intimação das partes para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos em face da sentença; b) artigo 1.240 do Código Civil, asseverando que restou demonstrada a ocorrência de prescrições intercorrentes nos períodos de 2008 a 2013, 2013 a 2018 e de 2018 a 2023; e c) artigo 371 do CPC, argumentando que há prova cabal do rompimento do comodato, iniciando dessa forma o lapso temporal aquisitivo. Nas contrarrazões, o Conselho Central de Brasília da Sociedade de São Vicente de Paulo – SSVP pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 278, parágrafo único, 337, inciso I, §5o, e 1.023, §2o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada transgressão ao artigo 1.240 do CCB, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 371 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, autue-se o presente recurso especial de ID 75822729. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025